Tribunal: TJMT
Processo: 1016883-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016883-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SANDRO KORMANN ALEXANDRE - CPF: 616.235.551-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016883-22.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Sandro Kormann Alexandre.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA ON-LINE (SISBAJUD) – FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA - DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL – RENOVAÇÃO DE PEDIDO – MEDIDA RECOMENDADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora on-line pelo sistema SISBAJUD, principalmente porque decorrido mais de 03 anos da primeira tentativa
,
fato que justifica o deferimento da constrição requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016883-22.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Sandro Kormann Alexandre.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006029-79.2019.8.11.0041
proposta em face de
Sandro Kormann Alexandre, indeferiu o pedido de penhora online através do sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que já foi realizada pesquisa nos autos anteriormente.

Inconformado, narra o agravante que manejou ação de execução referente ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças no 0341237467, firmado entre as partes, e que no curso da demanda processual efetuou busca de bens, logrando êxito em localizar um imóvel, o qual chegou a ser leiloado, entretanto, houve o cancelamento da arrematação após Embargos de Terceiros. Salienta que a consulta de busca de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, a qual a juíza “a quo” se refere, ocorreu no ano de 2020, ou seja, há mais de 03 (três) anos.

Menciona que negar a possibilidade de realizar nova pesquisa de ativo financeiro, que justamente foi criado para auxiliar o credor, sob a justificativa de que houve a realização de pesquisa de ativos financeiros no ano de 2020, é beneficiar e ir ao favor dos maus pagadores, ao passo em que prejudica os credores. Por tais fundamentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada.

O agravado apresentou contraminuta (id. 178612170), pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 182879159).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016883-22.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Sandro Kormann Alexandre.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A. contra Sandro Kormann Alexandre, referente ao instrumento Particular de Confissão de Dívidas e outras avenças n.o 0341237467, emitido em 22.02.2018.

Insurge-se o Banco-agravante contra o pronunciamento da togada a
quo
que indeferiu pedido de busca de ativos financeiros

pelo sistema SisbaJud.

Pois bem.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos termos e limites da matéria delimitada

pelo objeto da decisão agravada, verifico

a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela provisória, isto porque, não se olvide da possibilidade de utilização dos sistemas eletrônicos BacenJud, atual SisbaJud, InfoJud, RenaJud, para localização de ativos financeiros e bens em nome do executado para fins de penhora, a teor do que prevê o art. 854 do CPC.

Por outro lado, não se descura que o permissivo legal não autoriza a utilização indiscriminada do sistema para diligenciar a localização de bens do devedor, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda.

No entanto, no caso, ao que se afigura, após o pedido de penhora
online
, a magistrada indeferiu a pretensão, sob o argumento de que já havia sido realizada nos autos e não haveria alteração fática. Contudo, o exequente demonstrou que a pesquisa foi realizada a mais de 03 anos (id. 28933656), sem qualquer diligência frutífera direcionada a localização de bens do executado, fato que justifica o deferimento do pedido do agravante, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executado.

Nesse sentido, colaciono precedentes em casos análogos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS AVENÇAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DA CONSULTA AOS SISTEMAS JÁ EFETUADAS PELO JUÍZO – NOVAS PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado”.
(RAI n.o 1000827-45.2022.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 26.10.22)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA ON LINE (SISBAJUD) – TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS DA DATA DA FRUSTRAÇÃO DA PRIMEIRA TENTATIVA – MEDIDA RECOMENDADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora on-line pelo sistema SISBAJUD, principalmente porque decorrido mais de três anos da primeira tentativa.
”

(RAI no 1021859-43.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 25.05.22).

De igual forma, presente o perigo de dano, na medida em que a parte agravada poderá retirar de suas contas bancárias os valores eventualmente disponíveis.

Assim sendo, merece ser reformada a decisão
a quo
para determinar a realização da pesquisa pelo sistema SISBAJUD, na forma pretendida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023